Tribunal: TJSP
Processo: 2214915-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. A Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça não dispõe a soltura imediata e automática de todas as pessoas ali classificadas, senão que devam os juízes de competência criminal avaliar, caso a caso e obviamente segundo a situação pessoal e processual de cada pessoa, a possibilidade de antecipação de progressões de regime ou outros institutos, de

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. A Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça não dispõe a soltura imediata e automática de todas as pessoas ali classificadas, senão que devam os juízes de competência criminal avaliar, caso a caso e obviamente segundo a situação pessoal e processual de cada pessoa, a possibilidade de antecipação de progressões de regime ou outros institutos, de sorte a atenuarem-se as exposições de nosso sistema prisional à atual pandemia de Coronavírus que assola a humanidade.